Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-12.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000800-12.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE TORRES DE BARCELOS - CPF: 076.856.621-59 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção i
ndevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Nesse contexto, para que a inscrição em cadastro restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante comprove os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível a apresentação de extrato que demonstre a negativação, contendo expressamente a data de inclusão nos registros do órgão mantenedor. Tal informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outras restrições afasta a presunção de dano moral. No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 294396374/PJe2), sem especificar a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ. Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida". Dessa forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em seu desfavor.
(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado
no DJE 23/05/2024).
Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, d
o CPC, se
for
o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000800-12.2025.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
LUCAS HENRIQUE TORRES DE BARCELOS

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS
HENRIQUE TORRES DE BARCELOS ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativa de concessão de crédito em razão de restrição indevida em seu nome; b) nunca
contratou com a reclamada, sendo indevido o débito de
R$ 1.699,39 vinculado
ao contrato nº 46900-7685662159; e c) sofreu abalo em sua honra em razão da negativação indevida. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito e a exclusão de seu nome
dos cadastros de inadimplentes; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos. LUCAS H
ENRIQUE TORRES DE BARCELOS ajuizou AÇÃO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II postulando a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO inscrito nos cadastros de inadimplentes e INDENIZAÇÃO por dano moral. As provas c
onstantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, de modo que, em razão da dispensabilidade do relatório (artigo 38, Lei nº 9.099/95) passo diretamente ao julgamento do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Não há que se
falar na necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa
para caracterização de pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo. O interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para ap
reciação de lesão ou ameaça a direito, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Dito isto, AFASTO a preliminar suscitada e, por inexistirem outras questões prévias, p
asso ao exame do mérito. Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme artigo 17 do referido diploma legal “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Ademais, a hipossuficiência
da parte autora é evidente, consubstanciada na extrema dificuldade, senão impossibilidade de provar que não manteve relação negocial com a empresa demandada, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, com a inversão d
o ônus da prova em seu favor. Pois bem. Segundo extrato de consulta que instrui a inicial, a parte requerida promoveu a cobrança de dívida via inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. No ponto, embora a parte ré defenda que a
cobrança é legítima e decorreu do inadimplemento de obrigação contraída perante
terceiro
, que lhe cedeu os direitos creditórios decorrentes do negócio, não apresentou nenhuma evidência da respectiva contratação. À luz do disposto no art. 373, II, do CPC e
art. 6º, VIII, do CDC, caberia à reclamada exibir prova inequívoca da formação do contrato, seja por instrumento devidamente assinado ou qualquer outro meio hábil a segura identificação do consumidor contratante, como gravação de áudio, vídeo, fotografia
ou cópia de documentos oficiais (RG,
CNH,
etc
...
), a rechaçar a possibilidade de contratação fraudulenta. A propósito, ainda que se cogite que a ré tenha sido vítima da suposta fraude, tal circunstância não elide a sua responsabilidade pelo evento danoso,
porquanto esta é objetiva, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do CDC. Caberia à empresa, nesse caso, comprovar haver adotado todas as cautelas necessárias com a confirmação dos dados cadastrais e da identificação da pessoa que esta
ria contratando o serviço, hipótese não verificada nos autos. Assim, por ausência de prova inequívoca acerca da origem dos débitos, impõe-se a declaração da sua inexistência. Todavia, não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese, porquanto exi
bido nos autos extratos documentando registros desabonadores coexistentes ao discutido nestes autos quando a parte autora tomou ciência ao seu respeito, fato que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ. Nesse sentido,
verbis
: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECU
RSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Danos m
orais, todavia, não caracterizados - Autora que conta com outras negativações em seu nome (Súmula 385 do C. STJ) - Inocorrência de abalo de crédito,
independente
de a inscrição ser anterior ou posterior
a
aqui discutida - Autora que decaiu de parte mínima
do pedido - Critério
sucumbencial
invertido Recurso da autora provido, em parte. (STJ, Processo
REsp
1064438-82.2018.8.26.0100 SP 2020/0057206-8, Publicação DJ 03/08/2020, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).” “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE
XISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES REGULARES CONTEMPORÂNEAS. SÚMULA 385 DO STJ. MENS JURIS. DEVEDOR CONTUMAZ. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDAS S
EQUENCIAIS. INIDONEIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA ORIGINÁRIA AFASTADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização po
r dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385 do STJ). 2. A existência contemporânea de diversas dívidas regulares inscritas em serviço de proteção ao crédito em face de devedor contumaz estende a a
plicação da Súmula 385 do STJ para o débito irregular precedente aos demais. 3. Para o devedor contumaz, a existência de outras inscrições desabonadoras contemporâneas e regulares, ainda que posteriores a negativação irregular, não lhe acarreta abalo moral
, uma vez que o Direito busca proteger relações contratuais legítimas, especialmente as relações de consumo, em uma sociedade de massa, onde o indivíduo é
fragilizado
pela hipossuficiência econômica e jurídica em face do mercado. (
TJ-SC - RI 0300461-58.201
6.8.24.0012 Caçador 0300461-58.2016.8.24.0012, Sexta Turma de Recursos – Lages, 28 de
Setembro
de 2017, Relator Sílvio Dagoberto
Orsatto
).”
Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAL
MENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, devendo cancelar definitivamente a respectiva negativação. Sem ônus sucumbenciais, vide art. 54, cap
ut, da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial de
Sinop-MT
, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Comp
lementar nº
270/2007. George
Heverton

Antonio
Silva Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença elaborada pelo senhor Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado reme
tam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registro dispensado, diante da efetivação de tal providência com a própria inserção no sistema informatizado PJE. Intimem-se. Cumpra-se. (datado e assinado digitalmente) Débora Roberta
Pai
n
Caldas Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a negativação impugnada era a mais antiga e, portanto, a aplicação da Súmula 385 do STJ foi indevida; b) não havia outras restrições legítimas ativas
em seu nome no momento da propositura da ação; e c) o dano moral restou configurado com a inscrição indevida, razão pela qual requereu a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
foram apresentadas visando m
anter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025